Tribunal: TJMT
Processo: 1054723-92.2025.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1054723-92.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional, Gratificação Natalina/13o salário]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE MENDONCA BORGES - CPF: 318.101.871-68 (RECORRENTE), CLASSIR MIGUEL RIGON - CPF: 352.829.590-20 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO. FÉRIAS EM DOBRO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de servidor público municipal para condenar o Município de Paranatinga ao pagamento de diferenças salariais. A pretensão original busca o recálculo de férias, terço constitucional e décimo terceiro salário com base na remuneração integral, bem como o pagamento de férias em dobro por concessão fora do prazo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a base de cálculo das férias, terço constitucional e décimo terceiro salário deve ser a remuneração integral do servidor, incluindo as vantagens pecuniárias habituais, conforme a legislação municipal; e (
ii
) verificar se é devido o pagamento em dobro das férias concedidas após o término do período concessivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei Municipal no 24/1997 (Estatuto dos Servidores de Paranatinga) estabelece expressamente que a base de cálculo das férias e do décimo terceiro salário é a remuneração integral, que abrange o vencimento básico e as vantagens pecuniárias. A decisão de primeiro grau, ao negar a existência de previsão legal, contrariou o texto da lei.

4. As fichas financeiras e planilhas de cálculo demonstram que o município não incluiu verbas de natureza salarial e habitual, como horas extras e adicionais, na base de cálculo, resultando em pagamento a menor.

5. O pagamento em dobro das férias é devido, pois o artigo 76, § 2o, da mesma lei municipal determina a penalidade quando a concessão ocorre fora do prazo. Os registros financeiros e o relatório de férias vencidas comprovam o gozo acumulado e intempestivo do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A base de cálculo das férias, do terço constitucional e do décimo terceiro salário do servidor público do Município de Paranatinga deve considerar a remuneração integral, incluindo o vencimento básico e todas as vantagens pecuniárias de caráter permanente, conforme expressamente determinam os artigos 2o, IV, 75, § 5o, 76 e 196 da Lei Municipal no 24/1997. 2. É devido o pagamento em dobro das férias quando sua concessão ocorre após o período legalmente estabelecido, nos termos do artigo 76, § 2o, da Lei Municipal no 24/1997, fato comprovado por meio de fichas financeiras que demonstrem o acúmulo ou o gozo tardio.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Municipal no 24/1997 (
arts
. 2o, IV; 75, § 5o; 76, caput e § 2o; 196, parágrafo único); Emenda Constitucional no 113/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1233, REsp n. 1.993.530/RS, Relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 11/06/2025; Turma Recursal Cível/MT, N.U 1044397-10.2024.8.11.0001, Relator Juiz Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/07/2025; Turma Recursal Cível/MT, N.U 1086042-15.2024.8.11.0001, Relator Juiz Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, Julgado em 30/09/2025.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1054723-92.2025.8.11.0001

Origem
: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente
: José Mendonça Borges (representado por Rosa Maria Miranda Borges)

Recorrido
: Município de Paranatinga

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

José Mendonça Borges ajuizou reclamação em face do Município de Paranatinga. Noticiou que: a) é servidor público municipal desde 03/04/2000, ocupando o cargo efetivo de motorista; b) ao longo dos anos, recebeu valores variáveis em sua folha de pagamento; c) o pagamento de férias, terço constitucional e décimo terceiro salário não refletiu os valores dessas variáveis; d) a Lei Municipal no 024/1997 estabelece que o décimo terceiro salário deve corresponder a 1/12 avos da remuneração paga ao funcionário no ano correspondente; e) quanto às férias e terço de férias, a lei pontua que o pagamento deve ser feito sem prejuízo da remuneração percebida; f) o ente municipal realizou o pagamento de mais de uma férias no mesmo ano, que conforme a Lei 024/97 devem ser pagas em dobro. Requereu: a) o reconhecimento das diferenças devidas relacionadas às verbas trabalhistas de férias, terço de férias e décimo terceiro salário; b) o pagamento das férias em dobro dos anos de 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024.

O juízo singular concluiu que: a) pelos documentos juntados pela parte autora, verificou-se o recebimento das verbas constitucionais discutidas; b) na lei municipal anexada aos autos não há a previsão alegada pelo autor; c) a Administração só pode atuar conforme a lei; d) o pedido inicial é improcedente. Ao final proferiu
sentença
de improcedência.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) a sentença negligenciou os dispositivos legais do Estatuto dos Servidores do Município de Paranatinga; b) os artigos 75, 76 e 196 da Lei no 024/1997 são objetivos em demonstrar que o funcionário efetivo tem direito a férias, 1/3 de férias e 13o salário calculados com base na sua remuneração; c) o ente municipal realizou os pagamentos sem considerar a remuneração do recorrente, procedendo pagamentos a menor; d) apresentou cálculo detalhado evidenciando as diferenças; e) a sentença foi contraditória ao não ponderar sobre o caput do art. 75, que estabelece o dever de conceder e organizar as férias pelo chefe imediato; f) em ficha financeira, no ano de 2020, o autor gozou de três férias consecutivas nos meses de janeiro, outubro e novembro; g) o autor possui 4 férias vencidas referentes aos períodos aquisitivos dos anos 21/22, 22/23, 23/24 e 24/25. Requereu o provimento do recurso para: a) julgar procedente os pedidos, reconhecendo o direito de cobrança sobre as diferenças das verbas trabalhistas de férias, 1/3 de férias, 13o salário e férias em dobro.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) o ente municipal sempre realizou o pagamento conforme o período aquisitivo correspondente; b) as verbas "função gratificada" e "gratificação de comissão" possuem natureza indenizatória, não podendo ser consideradas na elaboração do cálculo das férias e 1/3 de férias; c) o adicional de 1/3 sobre as férias foi calculado corretamente; d) o pagamento do 13o salário foi calculado e pago de acordo com as disposições do artigo 196 da Lei Municipal no 024/1997; e) o ente municipal realizou todos os cálculos de forma correta conforme os parâmetros estabelecidos na legislação municipal.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Base de cálculo.

A base de cálculo para direitos de servidor público refere-se aos valores que são utilizados como referência para calcular benefícios, gratificações e outras vantagens funcionais do servidor.

Salvo previsão legal em sentido contrário, em regra, a base de cálculo das verbas recebidas anualmente, como férias com 1/3 constitucional e Décimo Terceiro salário, consiste na remuneração integral média das verbas de natureza salarial.

Isto porque deve ser garantido que o cálculo destas verbas seja representativo da verdadeira remuneração percebida ao longo de um ano, não podendo a base de cálculo ser apenas o subsídio.

Este entendimento pode ser extraído claramente do Tema 1233 do STJ:

"RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. ABONO DE PERMANÊNCIA. NATUREZA REMUNERATÓRIA E PERMANENTE. ADICIONAL DE FÉRIAS E GRATIFICAÇÃO NATALINA (13o SALÁRIO). VERBAS CALCULADAS COM BASE NA REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR. INCLUSÃO. LEGALIDADE. (...) V. Acórdão submetido ao rito do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixando-se, nos termos do art. 256-Q, do RISTJ, a seguinte tese repetitiva: O abono de permanência, dada sua natureza remuneratória e permanente, integra a base de incidência das verbas calculadas sobre a remuneração do servidor público, tais como o adicional de férias e a gratificação natalina (13o salário). VI. Recurso especial conhecido em parte e desprovido. (STJ// Tema 1233. REsp n. 1.993.530/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 11/6/2025, DJEN de 17/6/2025.)"

Não destoa a jurisprudência da Turma Recursal:

"RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO INTEGRAL. RECURSO DESPROVIDO. (...) Tese de julgamento: "1. A base de cálculo das férias, do terço constitucional e do 13o salário do servidor público municipal deve considerar a remuneração integral, incluindo todas as parcelas de natureza habitual. (...) (N.U 1011679-23.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/07/2025,
Publicado
no DJE 10/07/2025)"

"DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. COBRANÇA DE VERBAS REMUNERATÓRIAS. BASE DE CÁLCULO DO 13o SALÁRIO, FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. FÉRIAS EM DOBRO POR ATRASO NÃO DEMONSTRADO. RECURSO DO MUNICÍPIO PROVIDO E RECURSO DA SERVIDORA DESPROVIDO. (...) Tese de julgamento: (...) 2. A condenação ao pagamento de diferenças de 13o salário, férias e terço constitucional não é cabível quando demonstrado que a base de cálculo utilizada corresponde à remuneração integral do servidor público. (...) (N.U 1051191-47.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 04/07/2025,
Publicado
no DJE 04/07/2025)"

"Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PARANATINGA. DÉCIMO TERCEIRO. FÉRIAS. TERÇO CONSTITUCIONAL. BASE DE CÁLCULO. PAGAMENTO EM DOBRO DE FÉRIAS. RECURSO PROVIDO. (...) Tese de julgamento: 1. A base de cálculo do décimo terceiro salário, férias e terço constitucional do servidor público municipal de Paranatinga deve considerar o total das remunerações permanentes, incluindo salário base, URV e gratificações. (...) (N.U 1044397-10.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/07/2025,
Publicado
no DJE 04/07/2025)"

No caso concreto, a Lei Municipal no 24/1997 (Estatuto dos Servidores Públicos de Paranatinga) estabelece de forma clara que a base de cálculo para as férias e o décimo terceiro salário é a remuneração do servidor, e não apenas o seu vencimento base.

O artigo 2o, inciso IV, da referida lei define remuneração como a
"retribuição pecuniária básica, acrescida da quantia referente às vantagens pecuniárias a que o funcionário tem direito"
.

Ademais, o artigo 75, § 5o, dispõe que, durante as férias, o servidor terá direito a
"todas as vantagens, como se em exercício estivesse"
. O artigo 76, por sua vez, determina que o terço de férias será calculado sobre a
"remuneração correspondente ao período de férias"
. Por fim, o parágrafo único do artigo 196 estabelece que o décimo terceiro salário corresponderá a
"1/12 da remuneração paga ao funcionário no ano correspondente"
.

A sentença recorrida, ao julgar improcedente o pedido sob o fundamento de que a lei municipal não prevê a base de cálculo alegada, contrariou expressa disposição legal e a jurisprudência consolidada desta Turma Recursal.

As fichas financeiras (ID 334670470) e as planilhas de cálculo (ID 334670467 e 334670468) demonstram que o Município de Paranatinga não incluiu as verbas de natureza salarial e de caráter habitual, como horas extras, adicional de insalubridade e adicional noturno, na base de cálculo das férias e do décimo terceiro salário, resultando em pagamento a menor.

A título de amostragem, no ano de 2022, a média da remuneração mensal do servidor foi de aproximadamente R$ 7.377,06, o que resultaria em férias
acrescidas de um terço no valor de R$ 9.836,08. Contudo, o valor efetivamente pago foi de R$ 7.834,15 (ID 334670470, pág.
5
,
considerando
o valor das férias
variáveis e normais e o terço constitucional
), evidenciando a diferença devida.

O mesmo ocorreu com o décimo
terceiro
salário que foi pago apenas no valor de
R$6.642,19, valor este também inferior a remuneração mensal do servidor.

Portanto, a sentença deve ser reformada para reconhecer o direito do servidor às diferenças salariais pleiteadas.

Férias.

O direito de férias do servidor público do Município de Paranatinga é assegurado pelo artigo 75 da Lei Municipal no 24/1997.

“Art. 75. O funcionário terá direito, anualmente, ao gozo de 30 (trinta) dias consecutivos de férias, sem prejuízo da remuneração, de acordo com escala organizada pela chefia competente.”

As férias devem ser concedidas no prazo de 12 meses após o período de 12 meses de trabalho, sob pena do pagamento ocorrer de forma dobrada, conforme exegese do artigo 76, § 2o, da Lei Municipal no 24/1997:

“Art. 76 (...) § 2o Se as férias forem concedidas após o prazo de que trata o artigo
75 as mesmas
serão pagas em dobro.”

Nesse sentido:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PARANATINGA. DIFERENÇAS DE 13o SALÁRIO, FÉRIAS, ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E TERÇO CONSTITUCIONAL. BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO INTEGRAL. PREVISÃO NA LEI MUNICIPAL No 024/97. PAGAMENTO EM DOBRO DE FÉRIAS. COMPROVAÇÃO DE CONCESSÃO FORA DO PRAZO LEGAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...) Tese de julgamento: (...) O pagamento em dobro das férias ao servidor público municipal é devido quando concedidas fora do prazo legal previsto na legislação local. (...) (N.U 1044603-24.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 14/10/2025,
Publicado
no DJE 16/10/2025)”

“DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. BASE DE CÁLCULO DE VERBAS TRABALHISTAS. FÉRIAS EM DOBRO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) Tese de julgamento: (...) 4. As férias vencidas devem ser pagas em dobro quando concedidas após o prazo legal, conforme previsão expressa na legislação municipal." (...) (N.U 1086042-15.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 30/09/2025,
Publicado
no DJE 02/10/2025)”

No caso em análise, a ficha financeira do ano de 2020 (ID 334670470, pág. 18) demonstra o pagamento de férias nos meses de janeiro, outubro e novembro, o que evidencia o acúmulo de períodos e o gozo fora do prazo concessivo.

Ademais, o relatório de "Férias Vencidas" (ID 334670469) corrobora essa conclusão, ao listar períodos aquisitivos
com gozo intempestivo (2021/2022 e 2022/2023) e períodos em gozo das férias (
2023/2024 e 2024/2025).

Dessa forma, comprovado o gozo das férias após o período concessivo, é devido o pagamento da dobra, conforme pleiteado no recurso.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
provimento para reformar a sentença objurgada e julgar procedentes os pedidos formulados na petição inicial, para:

a)
condenar
a parte reclamada ao pagamento, em favor da parte reclamante, da quantia relativa à diferença salarial apurada entre a remuneração integral e o valor efetivamente pago a título de férias acrescidas de um terço e décimo terceiro salário, bem como ao pagamento das férias em dobro
, descontando o período as férias gozadas e pagas,
conforme
apontamento realizado no
ID 334670467, respeitando o período não alcançado pela prescrição quinquenal
.

b) A condenação
deverá

será acrescida de:

I. correção monetária pelo IPCA-E, pro rata (STF Repercussão Geral. Tema 810. RE 870947 e STJ. Tema 905. Recurso Repetitivo. REsp no 1.495.146/MG), a partir da constituição dos respectivos créditos até 8/12/2021 (art. 3o da EC 113/2021);

II. juros de mora correspondentes à remuneração oficial da caderneta de poupança, a partir da citação até 8/12/2021 (art. 3o da EC 113/2021), salvo se a citação houver ocorrido após a referida data, ocasião em que se aplicará o item seguinte; e

III. taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação de Custódia (SELIC), para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, incidindo uma única vez, acumulada mensalmente, a partir de 9/12/2021 (art. 3o da EC 113/2021) até o efetivo pagamento.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026